Tribunal: TJDFT
Processo: 0744765-43.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-09

Ementa:
EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DE AGRAVO. PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE EM REGIME FECHADO. POSTERIOR CONDENAÇÃO À PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. LIMITAÇÃO DE FINAL DE SEMANA E FREQUÊNCIA A PROGRAMA EDUCATIVO. IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO SIMULTÂNEO DIANTE DA INCOMPATIBILIDADE DAS REPRIMENDAS. TEMA No 1.106 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUSPENSÃO OU SOBRESTAMENTO DA REPRIMENDA. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. “Sobrevindo condenação por pena privativa de liberdade no curso da execução de pena restritiva de direitos, as penas serão objeto de unificação, com a reconversão da pena alternativa em privativa de liberdade, ressalvada a possibilidade de cumprimento simultâneo aos apenados em regime aberto e vedada a unificação automática nos casos em que a condenação substituída por pena alternativa é superveniente” (Tese no 1.106/STJ).

2. As penas alternativas, exceto de prestação pecuniária, são incompatíveis com o cumprimento de pena privativa de liberdade em regime fechado já iniciado pelo apenado, devendo, pois, serem reconvertidas.

3. A unificação ou somatório das penas pelo juízo das execuções não configura ofensa à coisa julgada ou aos limites objetivos do título judicial.

4. Nos termos do art. 111 da LEP, quando sobrevier condenação, deve ser feita a soma ou a unificação das penas para determinação do novo regime, bem como para possibilitar a definição dos critérios de progressão e de gozo de benefícios, não sendo permitida a suspensão ou sobrestamento de penas.

5. Recurso conhecido e não provido.